Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. INADAPTAÇÃO AO PROGRAMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA A QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por adolescente contra decisão judicial que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade, aplicada por ato infracional análogo ao crime de receptação, por internação estrita, com fundamento no art. 99 do ECA e no art. 43 da Lei no 12.594/2012 (SINASE). Alegou-se ilegalidade da substituição, afronta à coisa julgada e ausência de requisitos legais, com pedido de retorno à medida originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação mais gravosa; (ii) examinar a suficiência da fundamentação da decisão agravada; (iii) verificar se a substituição ofende a coisa julgada formada pela sentença socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A legislação permite a substituição de medida socioeducativa a qualquer tempo, conforme arts. 99 do ECA e 43 da Lei no 12.594/2012, desde que presentes requisitos como parecer técnico, audiência prévia e situação excepcional, como inadaptação ou descumprimento reiterado.
3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos do histórico do adolescente: cinco evasões, cumprimento parcial da medida, sucessivas faltas disciplinares e não elaboração do Plano Individual de Atendimento pela ausência do jovem nas unidades do sistema socioeducativo.
4. A substituição da medida não configura afronta à coisa julgada, pois as decisões em sede socioeducativa podem ser revistas quando o jovem não adeque seu comportamento aos fins colimados pela medida, conforme jurisprudência consolidada, dado seu caráter pedagógico e de proteção integral ao adolescente.
5. O reiterado descumprimento da medida de semiliberdade, somado à ausência de evolução social e educacional, justifica a adoção da medida de internação como forma de responsabilização efetiva e compatível com os objetivos socioeducativos.
6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de substituição por medida mais gravosa diante da ineficácia da anterior e da recalcitrância do adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita é juridicamente válida quando presente inadaptação ao programa e reiterado descumprimento de suas atividades, conforme previsto no art. 43, § 1o, II, da Lei no 12.594/2012.
A modificação da medida socioeducativa não viola a coisa julgada, pois estas decisões podem ser revisadas e adaptadas às circunstâncias concretas do adolescente, nos termos do art. 99 do ECA.
A decisão de substituição está fundamentada em parecer técnico e histórico comportamental do adolescente, com a devida observância do contraditório e do devido processo legal.